Tribunal: TJPA
Processo: 0002750-75.2014.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002750-75.2014.8.14.0112
APELANTE: GLEISON PIMENTEL FREIRE

APELADO: MANOEL LUIZ NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BENS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
INEXISTENTE. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS. SENTENÇA ALTERADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Inexistem vícios processuais que levem à nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa. Preclusão da matéria em relação à falta de despacho saneador no feito. Regularidade na intimação das partes sobre a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Artigo 272 do CPC.

2.

Danos materiais e morais configurados, pois há comprovação nos autos do furto dos bens pelo Apelante. Sentença alterada somente em relação ao
quantum
indenizatório.

3.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de reduzir a condenação em danos
materiais para
R$ 26.989,54 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e em danos morais para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

4.

Recurso Adesivo interposto pelo Apelado não conhecido em virtude da deserção.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por GLEISON PIMENTEL FREIRE contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por MANOEL LUIZ NETO, tramitando na vara única de Jacareacanga.

Na exordial (ID 1667216), alega o Autor/Apelado que é proprietário dos seguintes bens furtados pelo Réu/Apelante, dono do posto de combustível onde estavam localizados: dois veículos, sendo 01 (um) Trator e 01 (um) Reboque; 01 (um) motor MWM; 03 (três) bases de ferro para motor estacionário; 09 (nove) baterias de mercedez e 04 (quatro) baterias usadas; 03 (três) pneus de estepe; 01 (um) macaco para caminhão; 01(uma) caixa de ferramentas; 03 (três) cintas de amarrar carga.

Informa que ingressou com Processo Criminal (Proc. n° 0000582-03.2014.814.0112) e com Ação de Busca e Apreensão (Proc. n° 0003201-37.2013.814.0112), resultando na recuperação dos bens, porém reavidos em condições precárias em cidade diversa.

Ademais, aduz que a falta dos materiais supracitados impediu seu trabalho na exploração de garimpo durante mais de 12 (doze) meses, precisando demitir funcionários, deixando de assumir compromissos que geraram a negativação de seu nome. Assim, requer o ressarcimento de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em danos morais.

Em sede de contestação (ID 1667222), o Requerido se defendeu arguindo que o Requerente distorce os fatos e que, na realidade, este lhe é devedor da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) decorrentes da compra de combustível. Destaca que os bens estavam no pátio de seu posto sendo cuidados por funcionário do Autor, Sr. Magno Eloy, e que devido ao tempo se deterioraram, não podendo a empresa ser responsabilizada por isso.

O Réu sustenta ainda que o veículo e o reboque foram levados pelo próprio Sr. Magno à Itaituba como pagamento da dívida.

Impugna notas fiscais juntadas pelo Requerente, assim como afirma que o valores reclamados a título de danos materiais e morais não têm fundamento por ausência de comprovação.

Foi ofertada réplica à contestação (ID 1667224).

As partes foram intimadas para audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID 1667225), a qual foi realizada com a ausência do Réu e de seu advogado, momento em que o juízo
a quo
prolatou a sentença (ID 1667226):

SENTENÇA: ADOTO COMO RELATÓRIO O QUE CONSTA DOS AUTOS. Preliminarmente, é necessário mencionar acerca dos efeitos da ausência das partes aos atos processuais. Apesar de intimado via diário de justiça por meio de seu advogado, o Requerido não compareceu a esta audiência e instrução e julgamento. Além de importar em descaso com o andamento do feito, com a multa já aplicada acima, importa também nos ônus processuais, como a desistência da instrução processual, como bem salientado pela parte requerente. Em audiência, vige o princípio da eventualidade e da concentração dos atos, devendo as matérias serem levantadas e debatidas por ocasião da prática do ato processual. Ao não comparecer, assumiu o Requerente os riscos de sua omissão. Dessa forma, acolho o requerimento da parte requerente e dispenso a instrução probatória do Requerente que se realizaria em audiência, na forma do art. 362, § 2° do NCPC. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para condenar GLEISON PIMENTEL FREIRE ao pagamento da quantia de R$ R$ 57.323,82 (cinqüenta e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais efetivamente comprovados, com juros na forma do art. 406 do Código Civil (TAXA SELIC), contados a partir da citação e correção monetária com fundamento na Portaria n° 2503/2013-GP, contados da ocorrência do dano, na forma da Súmula 54 do STJ. Quanto ao dano moral, condeno GLEISON PIMENTEL FREIRE ao pagamento da quantia de R$ 57.323,82 (cinqüenta e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por danos morais efetivamente comprovados, juros na forma do art. 406 do Código Civil (TAXA SELIC), contados a partir da citação e correção monetária com fundamento na Portaria n° 2503/2013-GP, contados do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20 % sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2° do NCPC e Súmula 329 do STJ, ao qual aplico apesar do novo direcionamento do art. 85, em virtude da causa ter sido ingressada antes do advento do NCPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Requerido apelou (ID 1667227) alegando o cerceamento do direito de defesa, pois: a) a prova testemunhal seria seu único meio de comprovar os fatos em sua defesa; b) o juiz designou audiência de instrução sem despacho saneador determinando a produção de provas; c) a intimação sobre a audiência deveria ter sido pessoal. Aduz ainda a ausência de provas nos autos de ocorrência do furto e dos danos sofridos.

Por fim, o Apelante requer precipuamente a nulidade da sentença por
error in procedendo
com o retorno dos autos ao primeiro grau para instrução processual. Em caso de não ser acatado este pleito, pede a redução do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelado ingressou com Recurso Adesivo (ID 1667228) e com contrarrazões à Apelação (ID 1667229).

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho inicial, determinei a intimação do Apelado para pagar as custas referentes ao seu Recurso Adesivo (ID 1734944), contudo a parte se manteve inerte, conforme certidão da Secretaria (ID 2036067).

Após, foi determinada nova digitalização de folhas dos autos (ID 2416231), entretanto foi certificada a impossibilidade devido as páginas originais encontrarem-se pouco legíveis (ID 2442971).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 19
de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Primeiramente, quanto ao Recurso Adesivo interposto pelo Apelado, decido não o conhecer por ser deserto
(ID 2036067).

Em relação à Apelação, verifico que o Apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

A questão recursal se centra no cerceamento do direito de defesa do Recorrente por suposto
error in procedendo
do juízo

de piso, que não teria realizado o despacho de saneamento do feito, bem como por irregularidade na intimação para comparecimento na audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Segundo o Apelante, esses vícios processuais o impediram de produzir prova testemunhal, essencial ao julgamento da causa.

1.

Inocorrência de cerceamento do direito de defesa. Ausência de
error in procedendo
. Danos materiais e morais configurados.

Compulsando os autos, desde já afirmo que as razões do Recorrente não merecem prosperar neste capítulo.

Em relação à suposta falta de despacho saneador prévio à audiência, entendo que a matéria se encontra preclusa, pois vejo que o despacho designatório da audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID 1667225) foi devidamente publicado em 29/05/2017 (ID 1667225, Pág. 2).

Ressalto que, ao final do referido despacho, o magistrado deixou claro que “é obrigação do advogado trazer as testemunhas independente
(sic)
de intimação do juízo, sendo que o não comparecimento enseja a desistência da oitiva das mesmas” (ID 1667225).

Portanto, se o Apelante discordava do
decisum
por considerá-lo em desacordo com os requisitos do artigo 357 do Código de Processo Civil - CPC, deveria ter solicitado ajustes ou recorrido à época, conforme determina o diploma legal:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

No entanto, o Apelante manteve-se inerte após a publicação do despacho, não podendo agora questioná-lo.

Resta claro, na verdade, o seu inconformismo com a sentença prolatada em audiência, à qual deixou de comparecer por desídia própria e, consequentemente, acabou perdendo a oportunidade de produzir prova testemunhal. Eis a problemática que busca solucionar.

Por isso, tenta ainda o Apelante anular aquele ato processual e os procedimentos judiciais nele realizados, aduzindo a infundada tese de que deveria ter sido intimado pessoalmente da audiência.

Contudo, o artigo art. 272 do CPC dispõe “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Nesse sentido, constatando nos autos que o despacho designatório da audiência foi publicado em nome dos dois advogados do Recorrente (ID 1667222), no Diário de Justiça do dia 29/05/2017 (ID 1667225, pág. 03), é patente a regularidade na comunicação do ato à parte.

Como ônus da falta injustificada da parte em audiência, o artigo 362 do CPC autoriza o magistrado a dispensar a produção de provas, o que ocorreu no caso concreto:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II -
se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.

§
1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução
.

§
2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

Em vista do acima exposto, pôde o magistrado, conforme seu juízo de valor, dispensar a produção de novas provas e, então, julgar a lide no estado em que se encontrava. Tudo nos termos da lei.

Por fim, quanto ao conteúdo decisório em si, o Recorrente sustenta seu apelo na inocorrência do crime de furto e na afirmação de que o Apelado seria um mau pagador, devendo-lhe quantia vultosa. Ademais, reitera a falta de comprovação dos danos materiais e morais pleiteados pelo Apelado.

No entanto, o que dos autos consta, leva-me a entendimento contrário, pois:

a)

Há confirmação do próprio Apelante de que o trator e o reboque em litígio foram deslocados à cidade de Itaituba como pagamento da dívida existente entre as partes (ID 1667222, Pág. 04), inclusive há depoimento de testemunha a respeito (ID 1667218 e ID 1667226, Pág. 02/03);

b)

Inexiste prova de que o Recorrente foi inocentado do crime de furto na ação penal (Proc. n° 0000582-03.2014.814.0112). O ônus probatório cabia ao Apelante nesse caso.

c)

O objeto da presente ação não é a cobrança/execução da nota promissória juntada pelo Recorrente como prova da dívida entre as partes (ID 1667222, Pág. 13), mas sim a responsabilidade civil do Apelante por locupletar-se de bens que não seus em exercício arbitrário das próprias razões.

d)

Se os veículos (trator e reboque) tivessem sido entregues pelo próprio Apelado em pagamento da dívida, como afirma o Apelante, deveria este ter realizado a transferência de propriedade dos mesmos, contudo os documentos processuais (ID 1667216, Págs. 11/13) mostram que os bens pertencem ao Recorrido, inclusive foram objeto de Busca e Apreensão por ordem judicial (ID 1667216, Págs. 15/17).

Ante o exposto, inexistindo vícios processuais que levem à nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa, decido manter a sentença que condenou o Recorrente ao ressarcimento de danos materiais e morais, visto que configurados e devidamente comprovados nos autos.

2.

Quantum
indenizatório de danos materiais e morais:

Busca o Autor, ora Apelado, indenização por danos materiais de
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sob alegação de que seus bens foram apreendidos em condições precárias, que a falta deles impediu seu trabalho com a exploração de garimpo por mais de 12 (doze) meses, trazendo-lhe prejuízo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e gerando a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer ainda indenização por danos morais na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em danos morais.

Em sentença, o juízo
a quo
assim fundamentou:

Por sua vez,
noto que os lucros cessantes e perda da chance não ficaram perfeitamente demonstrados,
pois o ônus probatório cabe à parte requerente aos fatos constitutivos de sua ação. Nesta juntou diversos comprovantes de pagamentos, notas fiscais que comprovam os gastos que teve de efetuar na reparação do veículo.
Contudo, as alegações de que deixou de ganhar mensalmente renda, que gerou a quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) está desguarnecida de provas a fortalecer a alegação mencionada. Além de carecer de documentação que ao menos indique fielmente os lucros cessantes ou perda da chance, as testemunhas nada revelaram acerca deste lucro cessante,
prova esta que cabe à parte autora. Sendo assim, não verifico a existência de provas a embasar a alegação inicial.
Quanto aos danos morais, observo que como o Requerente trabalha com extrativismo mineral, prestando serviço, usando seu maquinário, há um prejuízo ao empreendimento do qual o Requerente participa. Dessa forma, há um dano
in re ipsa
, pois a retenção de ferramentas de trabalho, insumos de produção acarretam um dano efetivo no plano moral.
Assim, caracterizado o dano material pelos danos experimentados efetivamente pelo autor e pelo dano moral.
Quanto ao quantum indenizatório, noto que quanto ao dano material deverá o requerente ser indenizado do valor de R$ 57.323,82
(cinqüenta e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).
O dano moral deverá ser o equivalente
.

Analisando detidamente os autos, concordo com o juízo
a quo
sobre a falta de comprovação dos lucros cessantes alegados pelo Apelado, razão pela qual passo a analisar somente o
quantum
devido a título de danos emergentes, documentados nas notas fiscais que especificam itens usados no reparo dos veículos (ID 1667216, Pág. 18 e ss e ID 1667217, Págs. 1/6).

Destaco que não merece respaldo o argumento do Apelante de que referidas provas devem ser desconsideradas por não conterem a especificação do veículo em seu teor, pois entendo que tal exigência foge da razoabilidade esperada em situações análogas.

Assim, partindo do Auto de Busca e Apreensão dos veículos em
23/09/2014
(ID 1667216, Pág. 17), no qual o oficial de justiça certificou a precariedade dos bens, considero como prova dos danos emergentes as notas fiscais/comprovantes emitidos após aquela data (ID 1667216, Págs. 18/33 e ID 1667217, Págs. 01/04). Logo, excluo da contagem somente a última (ID 1667217, Pág. 5/6), pois datada de 26/03/2014.

A somatória das notas válidas perfaz o total de R$ 26.989,54 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) a serem ressarcidos ao Apelado como indenização dos danos materiais, razão pela qual reformo a sentença que estabeleceu o
quantum
de R$ 57.323,82 (cinquenta e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

No que diz respeito ao valor arbitrado em sede de danos morais, o juízo
a quo
fixou-o no mesmo montante dos prejuízos materiais, contudo considerando que este parâmetro está sendo reformado e que o Apelante questiona a quantia aplicada pelo magistrado, passo a reanalisar a condenação.

É fato que uma das controvérsias enfrentadas pelo Direito Brasileiro está na definição de valores monetários que compensem danos morais. O que se tem é que a condenação não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição. Admite-se ainda considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Buscando um parâmetro para definição do
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio do REsp n° 1152541, ensinou o método bifásico para determinar um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

Adiante, prossegue o relator:

Na análise da intensidade do dolo ou do grau de culpa, estampa-se a função punitiva da indenização do dano moral, pois a situação passa a ser analisada na perspectiva do ofensor, valorando-se o elemento subjetivo que norteou sua conduta para elevação (dolo intenso) ou atenuação (culpa leve) do seu valor, evidenciando-se claramente a sua natureza penal, em face da maior ou menor reprovação de sua conduta ilícita.

Sob esta ótica, entendo que, no presente caso, o valor arbitrado de R$ 57.323,82 (cinquenta e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) pelo juízo de origem se encontra além do razoável para compensar o prejuízo sofrido pelo Recorrido.

Sabendo da peculiaridade do caso, baseio-me inicialmente no seguinte precedente por semelhança a fim de estabelecer um valor básico para indenização:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REGULAÇÃO DE SINISTRO. CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA REGULADORA E DA SEGURADORA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES E DE
PARTICIPAÇÃO NO

FURTO DO VEÍCULO
SEGURADO.
DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO
. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados no bojo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral decorrente da sindicância realizada pela empresa ré a pedido da seguradora demanda relativamente ao furto do veículo de propriedade da esposa da parte autora. [...]. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - A conduta das demandadas extrapolou o exercício regular de um direito, pois a sindicância realizada pela empresa reguladora a pedido da seguradora não apenas investigou a vida pública e privada da parte autora como exarou juízo de valor depreciativo contra a sua pessoa, merecendo destaque o trecho em que o regulador afirma que a má situação financeira do condutor do veículo segurado, que, inclusive, ajuizou uma ação de auto-insolvência, justificaria a participação dele no evento reclamado a companhia, ou seja, o furto do veículo pertencente a sua esposa. Além disso, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, o relatório da sindicância anexou dados sigilosos da parte autora, adquiridos de forma irregular pela empresa reguladora, pois retirados do sistema da Secretária de Justiça e Segurança, sem a identificação de quem os forneceu. Embora não haja nos autos efetivamente comprovação de que o autor tenha perdido a função que exercia junto à Brigada Militar a conduta ilícita das demandadas afetou a esfera moral do demandante, estando configurado o dano moral in re ipsa e, por conseqüência, o dever de indenizar.
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - Na fixação do dano moral deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento ilícito para a parte autora.
In casu, a quantia arbitrada na sentença de 40 salários mínimos se mostra razoável, não merecendo redução. Contudo, necessário se mostra a conversão da indenização para moeda corrente
, ficando as demandadas condenadas ao pagamento de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais),
que corresponde a 40 salários mínimos vigentes a época da prolatação da sentença (agosto de 2010). RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA EXPLICITADA. (Apelação Cível Nº 70039049903, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/09/2014)

(TJ-RS - AC: 70039049903 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 25/09/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2014)

Sob esta ótica, entendendo que o exercício arbitrário das próprias razões não deve ser conduta chancelada pelo Judiciário e constatando que a aquisição forçada dos bens pelo Recorrente, como pagamento da dívida entre as partes, causou prejuízos à rotina de vida e de trabalho do Recorrido em relevante período de tempo, decido arbitrar os danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por entender o valor razoável às circunstâncias do caso, cumprindo ainda o caráter punitivo-pedagógico do instituto jurídico.

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença reduzindo a indenização em danos materiais para
R$ 26.989,54 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e em danos morais para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Mantenho o
decisum
em seus demais termos.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto pelo Apelado, deixo de conhecê-lo em virtude da deserção.

É o voto.

Belém,
03 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2021